Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMÓVEL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE. MOFO NO CONDOMÍNIO. DATA DE ENTREGA DO BEM CONTADA A PARTIR DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DESOCUPAÇÃO. RECUSA AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou de forma conjunta os processos 0744364-30.2022.8.07.0016, 0754810-92.2022.8.07.0016 e 0760535-62.2022.8.07.0016, observando a relação fática existente entre os processos. Nestes autos, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o encerramento do contrato de locação imobiliário firmado entre as partes, a partir de 07/07/2022, com justa causa por parte da locadora, em face da inabitabilidade do imóvel e, por consequência, declarar devidas as cobranças de aluguel e taxa condominial proporcionais ao período, bem como o pagamento integral da terceira parcela do IPTU/2022 e 07/60 avos da quarta parcela do referido imposto. Quanto aos demais pedidos, julgou improcedente os pedidos de pagamento de multa contratual reversa e de danos morais e materiais.
2. Na origem, as autoras, ora recorridas, ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com consignação de chaves e indenização por danos morais e materiais. Narraram que em novembro de 2021 firmaram contrato de locação intermediado pela segunda requerida, referente a um imóvel localizado na QI 31 do Guará II, no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Após a mudança, verificaram que na área comum do condomínio e próximo ao imóvel havia sérios problemas de mofo (ID 48672288), fato atestado pelo síndico do edifício. Reforçaram que estes problemas também eram de conhecimento prévio das requeridas, o que não foi informado a elas quando da locação. Argumentaram que ante as condições insalubres, a primeira requerente passou a desenvolver diversos problemas de saúde, o que as levou a deixarem o imóvel. Informaram que desocuparam o imóvel no dia 06/07, comunicando às requeridas e mostrando-se disponíveis para realização da vistoria, que foi agendada para o dia 11/07. Afirmaram que compareceram na data marcada, quando foram comunicadas que o procedimento somente seria realizado no dia seguinte. Com a protelação, incidiram novos encargos com aluguel e taxa de condomínio, contra o qual se insurgiram. Após a vistoria, informaram que a imobiliária intermediadora do negócio se recursou a receber as chaves do bem, motivo pelo qual requereram a consignação das chaves em Juízo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do termo final do contrato de locação, para fins de análise quanto aos valores devidos pela locatária.
5. Em suas razões recursais, as requeridas, ora recorrentes, alegaram que as chaves do imóvel só foram entregues em 01/09/2022, sem qualquer ressalva, e que, portanto, os aluguéis e encargos são devidos até essa data. Ressaltaram que apesar da desocupação do imóvel ter ocorrido em 07/07/22, a efetiva entrega das chaves e a transferência da posse ocorreu posteriormente. Pontuaram que, no dia 12/07/22, as autoras foram alertadas sobre as pendências de vistoria e que a cobrança de aluguel e encargos se daria até a entrega das chaves (ID 48672287). Asseveraram que em 30/08/22 encaminharam e-mail às autoras informando que devido a ausência de entrega amigável das chaves do imóvel, seria realizada a imissão de posse e vistoria final no dia 01/09/22. Afirmaram que as requeridas compareceram no dia aprazado, ocasião em que entregaram as chaves. Ao final, requereram a reforma da sentença para considerar o termo final de locação o dia 01/09/22 e incidência de aluguel mensal, taxas condominiais e encargos tributários até tal data.
6. A sentença fixou a obrigação do pagamento proporcional relativo ao valor mensal da locação e demais obrigações acessórias em virtude da rescisão contratual ocorrida em razão dos problemas estruturais que tornaram as condições de habitação do imóvel inviáveis para as locatárias. A rescisão contratual foi declarada a partir de 7/7/2022. Consta dos autos que as locatárias informaram a imobiliária que já haviam realizado a desocupação do imóvel em 6/7/2022, tendo sido realizada vistoria final do bem em 12/7/2022 (após remarcação da data por parte da recorrente). A alegação da necessidade de realizações de reparos no bem quando da vistoria não constitui justa causa para recusa ao recebimento das chaves, uma vez que a adoção de tal medida atenta contra o equilíbrio contratual e força a prorrogação do negócio por prazo indefinido.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.